Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA RENAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DE LARGO LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema RENAJUD.
2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas. 2.1. Para o deferimento da reiteração da pesquisa deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Demonstrada que a consulta mais recente ao sistema informatizado RENAJUD para localização de bens dos agravados foi realizada há quase cinco anos, evidencia-se a razoabilidade do pleito de nova pesquisa.
4. Recurso conhecido e provido.